Tribunal: CARF
Processo: 10680.908769/2010-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
CRE ́DITO PRESUMIDO DE IPI. CUSTO DE AQUISIC ̧O~ES DE PESSOAS FI ́SICAS E DE COOPERATIVAS. ME ́TODO ALTERNATIVO DA LEI No 10.276, DE 2001. INCLUSA~O. IMPOSSIBILIDADE.
A apurac ̧a~o do cre ́dito presumido pelo me ́todo alternativo da Lei no 10.276, de 2001, na~o admite, por expressa disposic ̧a~o legal, a inclusa~o de custos relativos a aquisic ̧o~es de na~o contribuintes das contribuic ̧o~es PIS/Pasep e COFINS e na~o esta ́ abrangida pelo entendimento definitivo do Superior Tribunal de Justic ̧a relativo ao me ́todo originalmente criado pela Lei no 9.363, de 1996, que na~o trazia expressamente tal restric ̧a~o.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.908769/2010-08
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.218 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
9 de fevereiro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COMPANHIA SIDERURGICA PITANGUI

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003

LEI No
DE.
todo alternativo da Lei no

abrangida pelo entendimento definitivo do Sup
riginalmente criado pela Lei no
o.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que lhe negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.908769/2010-08
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.218 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.908769/2010-08

Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 178 a 187), interposto pela Fazenda Nacional,
em 26 de agosto de 2019, em face do Acórdão no 3401-006.594 (e-fls. 165 a 176), de 18 de
junho de 2019, proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do
CARF.
A decisão proferida ficou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
3 a 31/03/2003
EI No
O. LEI No 10.276/2001.
CABIMENTO. ENTENDIMENTO STJ. VINCULANTE.

recurso repetitivo (REsp no 993.164/MG), a ser reproduzida no CARF,
conforme Regimento Interno deste Tribunal Admin -

o no 9.363/1996, aplican -

no 10.276/2001.

A
DCOMP. DATA DO ENCONTRO DE CONTAS.

conforme REsp no i No

do protocolo do pedido (REsp no
o entanto, sendo

Em deliberação assim ficou estabelecido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provi
ernativo de que
trata a Lei no 10.276/2001.
Por intermédio do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 190 a
192), de 30 de outubro de 2019, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF deu
seguimento ao recurso interposto pela Fazenda Nacional no que tange à matéria: “Direito de
Aprop
Cooperativas, no Regime Alternativo da Lei 10.276/2001”.
É o relatório.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.218 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.908769/2010-08

Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo. Quanto à
divergência interpretativa foram indicados dois acórdãos como paradigmas, o Acórdão no 3302-
002.074 e o Acórdão no 3301-00.177, sendo que este último não foi considerado no Despacho,
tendo em vista que foi alterado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais por meio do Acórdão
no 9303-006.778.
Verificando-se o decidido no Acórdão no 3302-002.074 indicado como paradigma
constata-se a divergência interpretativa com o acórdão recorrido. Com isso, vota-se por conhecer
do recurso interposto pela Fazenda Nacional.
A matéria cinge-se à possibilidade de apropriação de crédito presumido de IPI na
aquisição de insumos de pessoas físicas e cooperativas, no caso do regime alternativo da Lei no
10.276/2001.
A Fazenda Nacional entende que não se deve deferir o crédito presumido de IPI
em relação às aquisições de MP, PI e ME de pessoas físicas no regime de cálculo alternativo
previsto na Lei no 10.276/2001. Aduz, em síntese:
Note-s

no 9.363/96 e aquela prevista na Lei no 10.276/2001. Com efeito, na Lei no
regra

PIS/COFINS. Diversamente, na Lei no 10.276/2001
cristalino no sentido de que o pres

PIS/COFINS.
o, § 1o da Lei no
de pes

-
-primas

-somente na etapa
imediatamente anterior da cadeia
art. 1o, § 1o da Lei no 10.276/2001.
-
“ ”
que tratam as Leis Complementares no 7, de 7 de setembro de
1970, e no 8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991. Ora,
somente pode-se ressarcir aquilo que foi despendido.
Observe-se que o texto legal destaca xclusi

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.218 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.908769/2010-08

o destes tributos, o que n
ocorre q

– MICT).
Mo -

lo alternativa prevista na Lei no
o, § 1o).
Na análise da matéria verifica-se assistir razão à Fazenda Nacional.
A Matéria já foi objeto de deliberação por esta Turma no Acórdão no 9303-
010.656, de 15 de setembro de 2020, de relatoria do il. Conselheiro Andrada Márcio Canuto
Natal, que ficou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
-
DE PES
LEI No
DE.
o

est
a Lei n. 9.363, de 1996, qu
.
No Acórdão no 9303-010.662, de 15 de setembro de 2020, de relatoria do il.
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, firmou-se o entendimento do qual se compartilha.
Cita-se trechos como razões para decidir de acordo com o previsto no art. 50, § 1° da Lei n°
9.784, de 29/01/1999:
(i)-

Consta dos autos que o processo de Pedido de Ressarc
o
rnativa prevista na Lei no 10.276, de 2001, referente
ao 1o ao 4o Tri/de 2003.
No caso sob apre s insu
mercadorias exportadas,
(naturais) ou de pessoas
tratam a Lei no 10.276, de 2001.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.218 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.908769/2010-08

10.276/ -
es Pis e Cofins. Sobre o tema, confron -
– o §1o do
art. 1o:
§ 1o A base de
seguintes custos, referidas no
caput:
(ressaltou-se)
– PI previsto
na Lei 9.363/96 seria
– nte do REsp 993.164;
Regi
o o entendimento defendido pela o

is
a fundamentar.
vinculante no REsp 993.164 afeta apenas

presumido previsto na Lei 10.276/2001,
vinculante, por dois motivos.
(a) Primeiramente, pelo alcance do REsp 993.164, tendo e

considerada ilegal, sem expandir o julgamento para normas posteriores.
(b) Adicionalmente, o mais importante, pelas especifici
dito presumido em si, nas formas dadas por cada lei, tendo em vista o fato de
que:
- –
– sobre os quais incidiram as ,
- enquanto, na Lei n° 10.276, de 201, .
Alcance do REsp 993.164
-3, referentes ao
mesmo processo objeto do REsp em comento, n° 993.164, o entendimento
ser automaticamente expandido

PRESUMIDO PARA RESSARCIMENTO DO VALOR DO PIS/PASEP
E DA COFINS. EMPRESAS PRODUTORAS E EXPORTADORAS DE
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.218 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.908769/2010-08

ME

FISCO. N DITO

OUTRAS RECEITA FEDERAL
(IN 313/2003

PARCIALMENTE ACOLHIDOS A

- o de declarar a ilegali
–

- :
i

subordinando-se aos limites do texto legal.
(...)

empresas produtoras e exportadoras de
produtos oriundos de atividade rural

r

positivar em seu texto uma exegese que possa irromper a hierarquia
normativa
sobrejacente,
v - -

inconstitucionalidade (Precedentes do Supremo Tribunal Federal (...)

que extrapolou os limites impostos pela Lei 9.363/96, ao excluir, da base
d
-

pela COFINS (Precedentes das Turmas
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.218 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.908769/2010-08

-
export
"o D - -

processo produtivo (art. 2o), sem condicionantes" (REsp 586392/RN).
- a
Normativa 23/97 363, de 1996.
Mas no presente caso, conforme veremos, r
10.276, de 2001.

art. 1o

i

1996. Claro que, se no REsp se entendesse que tal dispositivo legal vedava o
cr

- -
Lei n° 9.363, de 1996, seria automaticam

alternativamente pelas Leis n° 9.363, de 1996, e 10.276, de 2001.

ao procedi -se que devem ser
subsidia

Veja-se qu “
” caput do art. 1o

onde d

Art. 1o
j ndustrializados,
como re
Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de
1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre

-primas,
produ

produtivo.

° 9.363, de 1996, traz, em seu art. 2°, a determina
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.218 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.908769/2010-08

ul “
”:
Art. 2o
mediante a d -
primas, prod

produtor exportador.
(ressaltou-se)
Disso, conclui-se, assim como fez o STJ, que, nos termos do procedimento
definido pela Lei n° 9.363, de 1996:

; e
ME.
(b) a base de , de MP, PI e
Vejamos, agora, a Lei n° 20.276, de 2001.
Na Lei 10.276, de 2001, temos o mesmo objetivo da Lei 9.363, de 199
fazer frente ao valor d
cumulativas inclusas no custo de seus insumos, conforme se depreende de seu
art. 1°:
Art. 1o Alternativamente ao disposto na Lei no 9.363, de 13 de
dezembro de 1996
mercadorias nacionais pa
presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI),
para os Programas de

(PIS/PASEP) e para a Seguridade Social (COFINS), de conformidade
com o disposto em regulamento.

inseri conforme art. 1o, § 1o, a
seguir reproduzido.
Art. 1o ...
§ 1o
seguintes custos, referidas no
caput: (ressaltou-se)
“valor ”
“ ” presente na Lei 9.363/96 e
ausente na Lei 10.276/2001, “custos, sobre os quais
incidira ”
diferentes.
“ ”
conforme a ementa:
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.218 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.908769/2010-08

al adquirido pelo produt -

"o Decreto 2.367/98 - Regulame -
lculo
o dos insumos utilizados
no processo produtivo (art. 2o), sem condicionantes"
(ressaltou-se)

para o julgamento de seus efeitos. A Lei 9.363/

Cons

62 do Anexo II RICARF,
configuram.
Com efeito, apesar de existirem outros julgados do STJ concedendo o m

essa.

10.276/2001. Todavia, caso ha
STJ, -

inconstitucionalidade
da Lei 10.276/2001, objeto de apr

dar provimento ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacion
Com essas razões, vota-se por conhecer o Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.218 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.908769/2010-08

Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital